Tribunal: TJES
Processo: 0016686-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016686-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA PELUZIO ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra Acórdão que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, por meio do FADEPES, em ação anulatória por danos morais. O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicabilidade da Lei Complementar Estadual n.º 105/1997, que veda o recebimento de honorários pelos defensores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da Lei Complementar Estadual n.º 105/1997, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de Repercussão Geral, que trata do recebimento de honorários pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão observou o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de Repercussão Geral, que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, aplicando-o de forma imediata, conforme previsto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

A Lei Complementar Estadual n.º 105/1997 foi superada por normas constitucionais e jurisprudência posteriores, que conferiram nova configuração às Defensorias Públicas, permitindo o recebimento de honorários advocatícios, inclusive em ações envolvendo entes estatais.

O entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral possui aplicação imediata, dispensando a necessidade de trânsito em julgado, conforme precedentes da própria Corte. Portanto, o recurso não visa suprir omissão, mas reformar o julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de Repercussão Geral, que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, é de aplicação imediata, dispensando a necessidade de trânsito em julgado ou de modificação legislativa local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 927, III; Lei Complementar Estadual n.º 105/1997; STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 48648 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022; STF, RE 353031 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 10-06-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016686-11.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 9136608, no qual funcionou como Relator o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa e que restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM ASSINATURA. ERRO GROSSEIRO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, compete às Juntas Comerciais dos Estados, dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos das empresas, examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais. Legitimidade para figurar no polo passivo. 2. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao condicionar a responsabilidade do Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a chamada teoria do risco administrativo. 3. O C. STF consolidou entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a conduta. 4. Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta. 5. Tendo as assinaturas sido grosseiramente confeccionadas, sendo possível de constatação a olho nu, têm-se que a apelada agiu de forma deficiente, com negligência, ao não constatar a falsidade, quando possui dever jurídico de examinar o cumprimento das formalidades legais de todos os atos, documentos ou instrumento submetidos a registro. 6. Forçoso reconhecer se tratar de uma situação anormal capaz de acarretar infortúnios à parte autora que transcendem a esfera do mero aborrecimento, frustrando a sua legítima expectativa e lhe causando abalo emocional e psíquico, fatores suficientes para a caracterização de dano moral passível de reparação. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0016686-11.2014.8.08.0024, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.07.2024).

Nas razões de seu recurso (id 9219872) o Estado Embargante aduz que há omissão sobre ponto relevante exposto em seu apelo, notadamente em relação à Lei Complementar Estadual n.º 105/1997, a qual veda o recebimento de honorários pelos Defensores Públicos Estaduais - como determinado no Acórdão recorrido.

Aduz que a conclusão contida no Acórdão, relativa, reitero, à determinação de pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual por meio do FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual), foi adotada sem maiores reflexões, até porque o Tema n.º 1.002 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) “
não possui o condão, por si só, de declarar a inconstitucionalidade da legislação estadual
” (página 03).

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, não há a omissão apontada porque o entendimento firmado pelo STF em julgamento repetitivo (no caso, no Tema 1.002 de Repercussão Geral) é de observância obrigatória, conforme determina o art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), e, ademais, de aplicação imediata, de acordo com o próprio entendimento do Pretório Excelso, como se vê nos seguintes julgado:

(...). Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma.
As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes
. (...). (Rcl 48648 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2022 PUBLIC 25-03-2022). (Sem grifo no original).

REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DE MÉRITO – OBSERVÂNCIA IMEDIATA.
Julgada a matéria sob o ângulo da repercussão geral, o entendimento há de ser, desde logo, observado em processos anteriormente sobrestados, independentemente de possíveis declaratórios
. (RE 353031 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10-06-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014). (Sem grifo no original).

Assim, dada a aplicabilidade imediata da Tese fixada pelo STF no Tema 1.002 de Repercussão Geral, bem assim porque a aludida orientação levou em conta normas constitucionais posteriores à Lei Complementar Estadual invocada pelo Embargante e que deram nova roupagem às Defensorias Públicas, não há como acolher a pretensão recursal em exame, a qual, em verdade, apenas intenta obter a reforma do Acórdão recorrido, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.